Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. COMPROVADO. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 1.1 Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independente da existência de culpa.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, Superior Tribunal de Justiça)
3. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 3.1. Na hipótese, o banco réu não se desincumbiu do seu ônus processual de produzir lastro probatório uníssono de fatos que levam ao não reconhecimento do direito alegado pela parte autora. Em contrapartida, a autora logrou êxito em colacionar elementos mínimos capazes de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito.
4. Não obstante a falha na prestação de serviços pelo Banco, não ficou configurado o dano moral, por não abalar a honra objetiva da pessoa jurídica.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.